Tribunal: TJDFT
Processo: 0708792-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS – CCF. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA.
1. A concessão da tutela de urgência pressupõe preenchimento dos requisitos do do art. 300 do CPC, a saber: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não há nos autos qualquer elemento que indique que a inscrição do nome do recorrente tenha sido realizada sem observância da regra disposta no § 2o do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de matéria que impõe necessária instrução, assim como prévio contraditório, não se verificando, de plano, elementos comprobatórios que permitam formar um juízo de probabilidade do direito, este necessário a tutela pleiteada.
3. Negou-se provimento ao recurso.